Tribunal: STF
Processo: Rcl 58739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE CACOAL/RO. BIÊNIO 2023-2024. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITA AO EXAME DA ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.297.884-RG/DF; TEMA RG Nº 1.120. INOBSERVÂNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS INTERNA CORPORIS.



    1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental.



    2. De acordo com precedente desta Segunda Turma, “ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado” (Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023).



    3. A alegação de que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cacoal/RO, ocorrida em dezembro de 2022, conteria outras irregularidades, além da que foi reconhecida pelo Juízo reclamado, não comporta conhecimento no estreito âmbito da reclamação.



    4. Consoante tese fixada pela Suprema Corte sob o regime da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.120), “em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.



    5. A decisão do presidente da Câmara Municipal de Cacoal/RO que, monocraticamente, indeferiu pedido de impugnação de candidatura à presidência, arrimada em interpretação razoável e não teratológica do Regimento Interno, constitui matéria interna corporis, insuscetível de ser sindicada pelo Poder Judiciário. Aplicação do Tema RG nº 1.120.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.